Tribunal: TJDFT
Processo: 0725925-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Esdras Neves Gabinete do Des. Esdras Neves Número do processo: 0725925-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: CONDOMINIO JARDINS DOS JACARANDAS REQUERIDO: TIAGO PEREIRA ROSA, FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Recebi o processo no plantão judicial às 19h50 deste dia 29/06/2023. Cuida-se de PETIÇÃO CÍVEL ajuizada pelo CONDOMÍNIO JARDINS DOS JACARANDÁS objetivando a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto em face de sentença que, em ação de conhecimento, proposta por TIAGO PEREIRA ROSA E OUTRO em face do peticionante, julgou procedente o pedido, para declarar a ilegalidade da reeleição do Síndico Adilson José Rego dos Santos e, por consequência, anular a Assembleia Geral Ordinária, realizada no dia 15 de março de 2023, do Condomínio. E concedeu a tutela de urgência, para determinar que o subsíndico eleito para o mandato anterior permaneça em exercício até que outra assembleia seja convocada para a realização da nova eleição (Processo no 0714337-75.2023.8.07.0001). O peticionante argumenta que a urgência da apreciação do pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto na origem se deve ao fato de que o afastamento do síndico atual acarretará a anulação da prestação de contas, bem como da previsão orçamentária e demais atos votados na assembleia anulada e causará confusão administrativa no condomínio, fazendo com que as contas bancárias sejam bloqueadas e, por consequência, haja atraso no pagamento dos débitos, gerando juros e multas que serão suportados pela massa condominial. Todavia, não se vislumbra a urgência na apreciação do pedido de efeito suspensivo, eis que nada do que foi mencionado pelo peticionante ocorrerá antes do início do expediente forense amanhã. Assim, apesar de a parte informar sobre a urgência da apreciação do pedido, observa-se que não se trata de matéria passível de deliberação no Plantão Judicial da Segunda Instância, nos termos do artigo 4o, §1o §2o, da Portaria GPR no 1.454, de 12 de junho de 2023, porquanto no plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. Logo, inexiste medida de extrema urgência, gravidade ou risco de perecimento de direito que não possa aguardar o horário de expediente forense. Ante o exposto, indefiro a tramitação do pedido no presente Plantão Judicial da Segunda Instância. Remetam-se os autos ao eminente Desembargador Relator, para que decida conforme entender de direito no início do expediente forense. BRASÍLIA, DF, 29 de junho de 2023 20:42:43. Desembargador Esdras Neves Plantonista